Tribunal: TCU
Processo: 027.376/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8663/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.376/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelia Alves Farias (XXX.801.765-XX); Bruno Albuquerque Franco (XXX.190.723-XX); Catarina dos Santos Hortiz (XXX.761.639-XX); Claudemir Braulino Teixeira (XXX.282.409-XX); Fernanda de Jesus Santos (XXX.986.475-XX); Jessica Carvalho Nascimento (XXX.858.725-XX); Joelma Rodrigues de Santana Nascimento (XXX.838.605-XX); Maria Cristina dos Santos Souza (XXX.678.994-XX); Renata Correa de Camargo (XXX.958.806-XX); Verediane Aparecida dos Santos (XXX.350.819-XX) 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.